Tribunal: STF
Processo: ARE 786299
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Incidência do teto constitucional remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03. Eficácia imediata. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 609.381/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 480), assentou que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nela discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, estados, Distrito Federal e municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.



    2. Agravo regimental não provido.